Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOLO GENÉRICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO E TESTEMUNHOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PENA FIXADA COM BASE EM FRAÇÃO DE 1/8. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu, consistente em empurrar e derrubar a vítima sobre a cama durante discussão, configura a contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica, mesmo sem dolo específico; e (ii) apurar se a dosimetria da pena, especialmente a aplicação da fração de 1/8 na primeira fase, observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, exige apenas dolo genérico, não sendo necessário que o agente atue com a intenção específica de ofender, humilhar ou causar dor à vítima. Basta a consciência da prática do ato agressivo.

4. A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo depoimento firme e coerente da vítima, confirmado pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pela própria confissão do réu, que admitiu tê-la empurrado e derrubado na cama durante discussão, além de rasgar sua blusa.

5. A ausência de lesões aparentes e de laudo pericial não descaracteriza a contravenção, cuja configuração independe de resultado lesivo. Em tais casos, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à dispensa de exame de corpo de delito.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com aumento proporcional de 1/8 do intervalo de pena em razão dos maus antecedentes, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Na segunda fase, a compensação entre a confissão e a reincidência foi correta. A agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP) foi corretamente valorada para majoração da pena em 1/6, resultando em pena definitiva de 28 dias de prisão simples.

8. Diante da reincidência e da violência no âmbito doméstico, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CP, arts. 18, I; 33, §2o, “b” e “c”; 44; 59; 61, II, “f”; 77; CPP, arts. 386, III e VII; 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13/08/2019, DJe 26/08/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.516.119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17/09/2019; TJDFT, Acórdão 1929821, 0702308-34.2021.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 14/10/2024.